Tribunal: CARF
Processo: 10783.720566/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720566/2017-00
ACÓRDÃO
1102-001.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GSM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (TRACOMAL
NORTE GRANITOS LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 01/04/2015, 01/06/2015, 01/07/2015, 01/08/2015,
01/09/2015, 01/10/2015, 01/11/2015, 01/12/2015
MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA -
CABIMENTO.
Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá: I - a multa
de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal
que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e II - o
IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de
ofício e juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1102-001.350, de 14 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13770.720293/2017-22, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscoso de
Almeida (suplente convocado(a)), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Andre Severo Chaves e
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720566/2017-00
2
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente substituto). Ausente, justificadamente, o Conselheiro
Fernando Beltcher da Silva, substituído pelo conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em que a Recorrente insurge-se contra decisão no
Acórdão da DRJ que considerou procedente o lançamento de ofício que formaliza a exigência de
multa isolada decorrente de estimativas de IRPJ/CSLL declaradas em DCTF mas não pagas. Assim
dispôs em relatório a decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (fls. [...]), cientificado ao autuado em [...] (fls. [...]),
que formaliza a exigência de multa isolada decorrente de estimativas de IRPJ/CSLL
declaradas em DCTF mas não pagas. O valor total da multa lançada perfaz o
montante de R$ [...].
A fundamentação do lançamento foi assim exposta:
Descrição dos Fatos: A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real
e que optou pela apuração anual do IRPJ fica obrigada ao pagamento mensal do
valor do imposto e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), calculados
por estimativa, até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir a
respectiva apuração, conforme disposto nos arts. 2°, 6° e 28 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de
cálculo estimada mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
CSLL no ano-calendário correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2° e Art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Em [...] (fls. [...]), foi apresentada a Impugnação de fls. [...], acompanhada dos
documentos de fls. [...], alegando, em resumo, que:
1 - DA TEMPESTIVIDADE E CABIMENTO DO RECURSO
2 - DOS FATOS E FUNDAMENTOS
2.1 - DA AUTUAÇÃO
2.2 DO RETROSPECTIVO FÁTICO
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720566/2017-00
3
A empresa realmente não efetivou o pagamento dos impostos declarados em
DCTF uma vez que não possui recursos aptos a realizar referido pagamento. Face
ao cenário econômico de crise no País
3)
DO DIREITO
A penalidade imposta foi introduzida pelo art. 44 da Lei n ° 9.430, de 1996 foi
editada a MP 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei 11.488, de 15 de
junho de 2007, que promove a alteração da redação do art. 44 da Lei n° 9.430/96
no tocante a multa isolada
No âmbito e influxo do lançamento por homologação, que é a modalidade que
hoje impera na determinação e recolhimento de tributos, cumpre ao Fisco apenas
verificar a existência de recolhimento a menor, ou a falta de recolhimento, ser-
lhe-ia permitido efetuar a cobrança do tributo não recolhido, ou recolhido a
menor, com o acréscimo da multa de ofício? Ou seja, no regime de lançamento
por homologação (art. 150 do CTN), poderia ser aplicada a multa prevista para os
casos de lançamentos de ofício, efetuados com fundamento no art. 149 do CTN?
A resposta a tal indagação, sem dúvida alguma, deve ser pela negativa. As multas de
ofício, de que trata o art. 44 da Lei n° 9.430/96, com todas as suas posteriores alterações,
são de natureza penal.
as multas de ofício são intrínseca e essencialmente punitivas, por isso que
somente podem ser aplicadas, segundo previsto no citado dispositivo legal, nos
casos de falta de pagamento de tributo, falta de declaração de tributo devido, ou
de declaração inexata
Contudo, tais multas só podem ser aplicadas quando há lugar para lançamento de
ofício, em sentido estrito, não sendo por outra razão que elas têm o nomen iuris
de multas de ofício. Agora, se todas as informações, dados e valores do histórico
fiscal do contribuinte são por este fornecidos ao Fisco, tanto em termos
quantitativos, quanto qualitativos, ele não pode ser penalizado com esse tipo de
multa.
se o contribuinte revela, espontaneamente, sua situação fiscal ao Fisco, através
do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, ou de deveres
instrumentais, ele não deve ser submetido ao pesado ônus financeiro da multa
punitiva, ainda que caiba, por uma ou outra circunstância, o lançamento ex
officio.
se a obrigação tributária é declarada a competente autoridade fiscal, sem
qualquer omissão, e se esta, com base nessa declaração, tem condições de apurar
eventual diferença de tributo a pagar, ou, até mesmo, a falta de recolhimento de
seu montante integral, incabível é a imposição de multas de caráter penal.
a jurisprudência administrativa na área federal, hoje mais arguta e imparcial do
que a jurisprudência do próprio Poder Judiciário em matéria tributária, vem
rejeitando a imposição da multa de ofício.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720566/2017-00
4
Seria contrário - permitam-nos invocá-los eu também - aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade penalizar-se com multa de 50% ou de 100%
do valor do tributo não recolhido, ou insuficientemente recolhido, o contribuinte
que, cumprindo obrigação tributária acessória, vale dizer, desincumbindo-se de
seus deveres instrumentais para com a administração tributária, forneceu-lhe
todas as informações necessárias à determinação e valoração qualitativa e
quantitativa dos fatos imponíveis dos quais resultou o crédito tributário cobrado.
Precisamos ainda considerar que se no ano de [...] a empresa teve lucro, no ano
de [...] a empresa teve prejuízo, logo embora no período de calcular as estimativas
existiu o imposto, no momento do ajuste houve prejuízo fiscal.
As sanções que têm a mesma base de cálculo devem, em princípio, corresponder
a uma mesma conduta ilícita.
A punição prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430/96 pelo não recolhimento do
tributo é equivalente a punição prevista no mesmo artigo pelo descumprimento
do dever de antecipar o mesmo tributo. Em certos casos, a penalidade isolada
chega a ser superior a multa de ofício aplicada pelo não recolhimento do tributo
no fim do ano.
Na verdade, a leitura isolada dos enunciados do artigo 44 da Lei n°. 9.430/96 tem
levado a interpretação de que a multa isolada aplica-se em todos os casos em que
não houver recolhimento da estimativa.
Mas, a pretexto de concretizá-lo, não se pode menosprezar o sentido mínimo do
texto legal.
Assim, por força da própria base de cálculo eleita pelo legislador - totalidade ou
diferença de tributo - a multa isolada só é possível de ser aplicada quando
evidenciada a existência de tributo devido.
é expressiva a jurisprudência administrativa, tendo inclusive a Câmara Superior de
Recursos Fiscais se pronunciado reiteradas vezes no sentido da necessidade de se
estabelecer a correlação da penalidade isolada com o tributo devido ao final do
ano calendário, como se depreende do Acórdão n ° CSRF\01 -05.201, de 14 de
março de 2005
As considerações supra nos levam a concluir que a redação anterior do artigo 44
da Lei n° 9.430/96, relativas à imposição de penalidade isolada, deve ser
interpretada no sentido de o valor a ser exigido pelo Fisco dever levar em
consideração o balanço final em que se apura o imposto sobre a renda devido. A
melhor exegese dessa norma, é no sentido da inaplicabilidade dessa penalidade
na hipótese de ter sido apurado prejuízo no encerramento do ano-calendário eis
que tratando-se de penalidades, além da obediência genérica ao princípio da
legalidade,
devem também atender à exigência de objetividade, identificando com clareza e
precisão, os elementos definidores da conduta delituosa.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720566/2017-00
5
Considerando que os balanços ou balancetes mensais são os meios de prova
exigidos pelo Direito, para que o contribuinte demonstre a inexistência de tributo
devido e a dispensa do recolhimento da estimativa, anexamos os balanços e
balancetes referentes ao ano de [...] onde resta comprovado que não houve lucro
neste ano calendário.
É o relatório.
O Acórdão da DRJ considerou procedente o lançamento de ofício. A decisão foi
assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: (...)
MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA - CABIMENTO.
Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o término
do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá: I - a multa de ofício de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e II - o IRPJ ou a CSLL devido
com base no lucro real ou no resultado ajustado apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do tributo.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância e apresentou
Recurso Voluntário, em que repete os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Trata-se de lançamento de multa isolada, devendo haver a devida
aplicação do previsto no inciso II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, que
prescreve que verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por
estimativa, após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício
abrangerá a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-
calendário correspondente.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720566/2017-00
6
O contribuinte apresentou recurso Voluntário em que repete os
argumentos da impugnação. Por concordar com os fundamentos legais,
adotamos os termos da Decisão Recorrida abaixo reproduzidos:
ADMISSIBILIDADE
A impugnação é tempestiva, firmada por procurador da autuada, estando
dotada dos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela tomo
conhecimento.
MÉRITO
EXIGIBILIDADE DA MULTA
A despeito dos argumentos jurídicos apresentados pelo impugnante,
entendo que há um equívoco de sua parte ao considerar que estaria
havendo um lançamento de ofício de multa vinculada a tributo devido na
apuração anual correspondente, ou mesmo de lançamento de ofício do
próprio tributo já declarado, com a correspondente multa vinculada,
fazendo referência ao lançamento por homologação, à inaplicabilidade do
lançamento de ofício e da correspondente penalidade para estes casos.
Definitivamente não é o caso! Como veremos a seguir, estamos diante de
mero lançamento de multa isolada, devendo haver a devida distinção das
penalidades constantes dos incisos I e II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
que tratam de suportes fáticos distintos e autônomos, com diferenças
claras na temporalidade da apuração, que tem por consequência a
aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes, infrações estas
que ocorrem em diferentes momentos, o primeiro correspondente à
apuração da estimativa com a finalidade de cumprir o requisito de
antecipação do recolhimento imposto aos optantes pela apuração anual do
lucro, e o segundo apenas na apuração do lucro tributável ao final do ano-
calendário. Também será visto que a exigibilidade da multa isolada ora
imputada não ocorre somente quando evidenciada a existência de tributo
devido, havendo expressa previsão legal para que incida ainda que a pessoa
jurídica tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL
no correspondente período.
Pois bem, para fundamentar a exigibilidade da multa em comento, vale
discorrer sobre o lucro real, um dos regimes de tributação existentes no
sistema tributário, atualmente regido pela Lei n° 9.430, de 1996, aplicado a
partir do ano-calendário de 1997:
Capítulo I
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA Seção I
Apuração da Base de Cálculo Período de Apuração Trimestral
Art. 1° A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720566/2017-00
7
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário, observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.
(grifei)
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995. (Redação dada pela Lei n° 12.973, de 2014).
[... ]
§ 3° A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1° e 2° do artigo anterior.
Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços
ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do
imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período
em curso.
§ 1° Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de
Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-
calendário.
§ 2° Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as
pessoas jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais,
demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de
janeiro do ano-calendário.
No lucro real, a regra é que os períodos de apuração sejam trimestrais, mas
pode-se optar pelo regime de apuração anual. Vale reforçar que é uma
opção do contribuinte aderir ao regime anual. E, neste caso, a lei é expressa
ao dispor sobre a apuração de estimativas mensais.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720566/2017-00
8
Observa-se, portanto, com base em lei, a obrigatoriedade do contribuinte
optante pelo regime de lucro real anual, apurar, mensalmente, imposto
devido, a partir de base de cálculo estimada com base na receita bruta, ou
por balanço ou balancete mensal, esta que, inclusive, prevê a suspensão ou
redução do pagamento do imposto na hipótese em que o valor acumulado
já pago excede o valor de imposto apurado ao final do mês.
Contudo, a hipótese de não pagamento de estimativa deve atender aos
comandos legais, no sentido de que os balanços ou balancetes deverão ser
levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário.
Trata-se de obrigação imposta ao contribuinte que optar pelo regime do
lucro real anual. E o legislador, com o objetivo de tutelar a conduta legal,
dispôs penalidade para o seu descumprimento. No caso, a prevista no inc. II
do art. 44 da mesma Lei n° 9.430, de 1996 (redação dada pela Lei n° 11.488,
de 2007):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
1 - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(... )
b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Resta clara a penalidade cabível, caso descumprido o pagamento da
estimativa mensal: multa isolada sobre o valor do pagamento mensal que
deixar de ser efetuado, apurado a cada mês do ano-calendário. Inclusive, a
sanção é cabível ainda que a pessoa jurídica tenha apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa de CSLL.
A nova redação, aplicável aos fatos geradores ocorridos a partir de
22/01/2007 (o caso em debate), afastou qualquer dúvida sobre a
possibilidade de aplicação concomitante das multas de ofício e das multas
isoladas por insuficiência de estimativa mensal. As hipóteses de incidência
que ensejam a imposição das penalidades da multa de ofício e da multa
isolada em razão da falta de pagamento da estimativa são distintas, cada
qual tratada em inciso próprio no art. 44 da Lei n°. 9.430, de 1996.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720566/2017-00
9
Observa-se que os incisos I e II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, tratam
de suportes fáticos distintos e autônomos, com diferenças claras na
temporalidade da apuração, que tem por consequência a aplicação das
penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplicase
sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao
final do ano-calendário. Por sua vez, a multa isolada é apurada conforme
balancetes elaborados mês a mês ou, ainda, mediante receita bruta
acumulada mensalmente. Ou seja, são materialidades independentes, não
havendo que se falar em concomitância.
Não se pode falar, no caso, de bis in idem sob o pressuposto de que a
imposição das penalidades teria a mesma base fática. Basta observar que as
infrações ocorrem em diferentes momentos, o primeiro correspondente à
apuração da estimativa com a finalidade de cumprir o requisito de
antecipação do recolhimento imposto aos optantes pela apuração anual do
lucro, e o segundo apenas na apuração do lucro tributável ao final do ano-
calendário.
Quando o legislador estipula na alínea "b" do inciso II do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento
mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, claramente afirma a aplicação da
penalidade mesmo se apurado lucro tributável e, por conseqüência, tributo
devido sujeito à multa prevista no inciso I do seu art. 44.
Quanto ao momento da formalização do lançamento, inexiste norma
jurídica que exonere o contribuinte, após o término do ano-calendário, da
multa isolada sobre estimativas não pagas.
A matéria em discussão é multa, gênero, isolada, espécie, a ser lançada de
ofício e cujo prazo decadencial é regido pelo art. 173, inciso I do CTN. Pode
sim, portanto, ser efetuado lançamento após o ano-calendário,
naturalmente dentro do período não atingido pela decadência.
Entender o contrário consumaria situação de exceção, e um prêmio para as
pessoas jurídicas que descumprissem deliberadamente a lei tributária. Por
qual razão a pessoa jurídica que descumpre conduta prevista em lei deve
receber tratamento diferente (e vantajoso) daquela que cumpriu com suas
obrigações, apurou mensalmente a estimativa mensal a pagar e efetuou os
recolhimentos? Como acolher conduta de contribuinte que ignorou a
legislação tributária vigente, e se considerou apto a receber um tratamento
especial, diferente das demais pessoas jurídicas que cumpriram com suas
obrigações?
Para reforçar o entendimento até então exposto, destaco jurisprudências
da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720566/2017-00
10
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA ISOLADA. BASE
DE CÁLCULO. PRAZO. A sanção imposta pelo descumprimento da apuração
e pagamento da estimativa mensal do lucro real anual é a aplicação de
multa isolada incidente sobre percentual do imposto que deveria ter sido
antecipado. O lançamento, sendo de ofício, submete-se a limitador
temporal estabelecido por regra decadencial do art. 173, inciso I do CTN,
não havendo óbice que se seja efetuado após encerramento do ano-
calendário. (Acórdão n° 9101-002.432 - Sessão de 20 de setembro de 2016).
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE PAGAMENTO A obrigação de antecipar
os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que opta pela apuração
anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por outros motivos,
afastada. A apuração dos tributos incidentes sobre o lucro tributável ao
final do ano-calendário e seu eventual recolhimento a partir do vencimento
fixado para os tributos devidos no ajuste anual não anulam o
descumprimento daquela obrigação. Nos casos de falta de recolhimento,
falta de declaração em DCTF e não comprovação de compensação de
estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, incide a multa isolada. (Acórdão n°
9101-002.433 - Sessão de 20 de setembro de 2016).
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO. A alteração legislativa
promovida pela Medida Provisória n° 351, de 2007, no art. 44, da Lei n°
9.430, de 1996, quando adotou a redação em que afirma "serão aplicadas
as seguintes multas", deixa clara a necessidade de aplicação da multa de
ofício isolada, em razão do recolhimento a menor de estimativa mensal,
cumulativamente com a multa de ofício proporcional, em razão do
pagamento a menor do tributo anual, independentemente de a exigência
ter sido realizada após o final do ano em que tornou-se devida a estimativa.
(Acórdão n° 9101-002.777 - Sessão de 6 de abril de 2017).
MULTA ISOLADA. A multa isolada pune o contribuinte que não observa a
obrigação legal de antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o
balanço de suspensão, logo, conduta diferente daquela punível com a multa
de ofício proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de
crédito da Fazenda Nacional. Nesse contexto, é possível a cobrança da
multa isolada ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-
calendário. (Acórdão n° 9101-003.224 -Sessão de 9 de novembro de 2017).
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que
o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário. (Acórdão n°
9101-003.353 - Sessão de 17 de janeiro de 2018).
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA PROPORCIONAL.
LANÇAMENTO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720566/2017-00
11
POSSIBILIDADE. A multa isolada pune o sujeito passivo que não observa a
obrigação legal de antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o
balancete de suspensão, conduta distinta daquela punível com a multa de
ofício proporcional. Assim, é possível sua exigência concomitante com a
multa proporcional e ainda que o lançamento ocorra após o encerramento
do ano-calendário (Acórdão n° 9101-004.317 - CSRF /1$ Turma - Sessão de 7
de agosto de 2019)
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE, PARA FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. O disposto na Súmula n° 105 do CARF, que
diz que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44, § 1°, inciso IV da Lei n° 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício, aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de
2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44
da Lei n° 9.430/1996, que foi alterada pela MP n° 351/2007, convertida na
Lei n° 11.488/2007. Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei n° 9.430/1996,
em sua nova redação, de suportes fáticos distintos e autônomos com
diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por consequência
a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador
aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente. (Acórdão n°
9303-010.833 - CSRF/ 3$ Turma - Sessão de 14 de outubro de 2020)
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO
APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE BASE NEGATIVA.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda
que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo
se o sujeito passivo apurar base negativa no ajuste anual. (Acórdão n° 9101-
005.362 - CSRF/1$ Turma - Sessão de 9 de março de 2021)
Recentemente foi editada a Súmula CARF n° 178, que reforça a
possibilidade de aplicação da citada multa isolada mesmo diante da
inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário:
SÚMULA n° 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720566/2017-00
12
forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996.
Inclusive, trata-se de entendimento vinculante, conforme Portaria ME n°
12.975, de 10/11/2021, publicada no DOU de 11/11/2021.
O procedimento adotado pela autoridade fiscal também está em
consonância
com o
posicionamento
da
Administração
Tributária
manifestado por meio do art. 17 da Instrução Normativa RFB n° 1515, de
2014, vigente ao tempo dos fatos geradores, e do art. 53 da atual Instrução
Normativa RFB n° 1700, de 2017, cujas redações são as seguintes:
IN RFB n° 1515, de 2014:
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
- a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente;
- o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados
do vencimento da quota única do imposto.
IN RFB n° 1700, de 2017:
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa,
após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
- a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-
calendário correspondente; e
- o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de
ofício e juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo.
Quanto aos argumentos de inconstitucionalidade, desrespeito aos
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, cumpre-
nos aferir o que dispõe o art. 26-A do Decreto 70.235/1972, incluído pelo
art. 25 da Lei 11.941/2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade."
[...]
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720566/2017-00
13
§ 6° O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei n° 11.941, de
2009)
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
II - que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei n° 11.941,
de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei n°
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n° 73, de 10 de
fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
Por sua vez, a Portaria RFB de n° 10.875/07 determina em seu art. 18:
Art. 18. É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei,
decreto ou ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou
pela via incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que
suspender a sua execução;
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação
da norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos
efeitos jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República ou, nos
termos do art. 4° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, pelo
Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional.
Desta feita, diante da restrição imposta pelo art. 26-A do Decreto
70.235/1972 e inexistindo qualquer exceção nele prevista, considerando o
quanto exposto no art. 18 e incisos I e II da Portaria RFB de n° 10.875/07 e
não havendo manifestação do Presidente da República, do Secretário da
Receita Federal do Brasil ou do Procurador-Geral da Fazenda Nacional que
nos imponha entendimento diverso, não é possível no contencioso
administrativo acolher teses de contrariedade à Constituição e aos seus
princípios como fundamento para não observar a norma legal
correspondente.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720566/2017-00
14
Assim, não se pode deixar de dar cumprimento ao art. 44, inciso II, alínea
"b", da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n° 11.488/2007, a
base legal do lançamento.
Por fim, em relação às jurisprudências administrativas e judiciais invocadas
pela autuada, pertinente advertir que tais decisões, mesmo que proferidas
por órgãos colegiados, sem lei que lhes atribua eficácia normativa, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Assim, não
podem ser estendidas genericamente a outros casos, eis que somente se
aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas
naqueles litígios específicos.
Neste sentido, o inciso II do art. 100 do CTN determina que:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
(... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; (destacamos)
A este respeito, veja-se o Parecer Normativo COSIT n° 23, de 06/09/2013
(DOU de 09/09/2013):
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
DECISÕES DO CARF RELATIVAS A CLASSIFICAÇÃO FISCAL OU OUTRAS
MATÉRIAS
TRIBUTÁRIAS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
COMO
NORMA
COMPLEMENTAR
Ementa: Acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
não constituem normas complementares da legislação tributária,
porquanto não possuem caráter normativo nem vinculante.
Dispositivos Legais: Código Tributário Nacional, Lei n° 5.172/1966, art. 100,
incisos I e II; Lei n° 9.430/1996, art. 48 a 50; Lei n° 4.502/1964, art. 76,
inciso II, alínea "a"; Decreto n° 70.235/1972, art. 46 a 53; Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
MF n° 203/2012, art. 1°, inciso III, e art. 82, inciso III. (destaques acrescidos)
Deste modo, as decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais -CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem
oponíveis no julgamento em DRJ, ressalvada a hipótese de edição de
súmula administrativa, na forma do artigo 26-A do Decreto n° 70.235, de 06
de março de 1972, incluído pela Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005.
Em relação às decisões judiciais, cabe ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais em regra não vinculam o julgamento
administrativo, já que também não integram a legislação tributária de que
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720566/2017-00
15
tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário Nacional. Deveras, a
obrigatoriedade de que a decisão administrativa reproduza os
entendimentos expressos nos julgados dos Tribunais Superiores, para além
dos casos concretos a que se refiram tais julgamentos, verifica-se somente
quanto às súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45,
de 2004, às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias
de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da CF/1988), bem como nos casos
previstos no art. 19 e 19A da Lei n° 10.522, 19 de julho de 2002,
retrocitados, conforme disciplinados pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1,
de 12 de janeiro de 2014
No presente caso não se verifica nenhuma das situações acima referidas e,
portanto, as decisões judiciais e administrativas colacionadas pela
impugnante não têm o condão de afastar a aplicação da legislação em
vigor.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação,
mantendo integralmente a multa aplicada.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Redator

Fl. 85
DF CARF MF
Original